Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-47.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INFORMAR A CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. VOLUME DE AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único e artigo 924, I ambos do CPC, ante o não atendimento da ordem de emenda.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do preenchimento dos requisitos da petição inicial. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que, por se tratar de pessoa física, não há obrigação de emissão de nota fiscal. Destacou que o contrato foi firmado em 11/08/2022 e não havia obrigação de emissão de nota fiscal. Requereu a cassação da sentença e o recebimento da petição inicial.
4. A nota promissória é título de crédito autônomo e que não guarda vinculação com o negócio jurídico entabulado. A rigor, seria desnecessária a apresentação de nota fiscal ou qualquer outro documento relacionado à sua emissão, podendo o portador do título de crédito exigir judicialmente o valor da dívida.
5. Contudo, o Juízo de origem, diante do volume de ações ajuizadas pelo exequente no Distrito Federal entendeu ser necessário o esclarecimento da causa debendi, nos seguintes termos: “Diante do exposto, nos termos do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para que COMPLETE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando documento apto a demonstrar a efetiva prestação do serviço que originou o título executivo em comento, juntamente com a nota fiscal respectiva, contemporânea ao serviço prestado no dia 11 de agosto de 2022, sob pena de indeferimento.” (ID 66222722)
6. No caso, o recorrente não logrou êxito em indicar a causa debandi ou a origem do título, uma vez que o suposto contrato que deu causa a emissão do título não consta qualquer identificação do recorrente, constando apenas uma suposta assinatura de representante de empresa (ID 66222718). Logo, não restou evidenciado que o recorrente tenha realizado qualquer prestação de serviço.
7. O notório volume de ações ajuizado pelo autor caracteriza situação excepcional, de modo a se exigir comprovação acerca da origem do título, por meio de documentos hábeis, não bastando meras alegações, sobretudo diante do dever do magistrado de zelar pela segurança das ações em trâmite. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal, em outro caso que tem o mesmo polo ativo da ação: (Acórdão 1768293, 07034797920238070002, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023.)
8. No presente caso, a necessidade de comprovação da origem do título executado, não impede o acesso do recorrente ao Judiciário, uma vez que o documento exigido é de fácil acesso a este.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.